Tribunal: STF
Processo: RHC 260594
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carla Michele Mariano Bonato, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.002.476/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada por furto qualificado a 4 anos de reclusão e 19 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, ilegalidades na dosimetria da pena, sobretudo quanto à valoração de circunstância judicial negativa da personalidade com base em supostos outros delitos cometidos pelo agente. Alega também que faz jus ao regime aberto para início da pena. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “a. Seja afastada circunstância judicial negativa baseada na personalidade; b. Seja afastada circunstância agravante do art. 62, II, do Código Penal; c. Seja fixado regime aberto para cumprimento da pena.”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recorrente condenada como incursa no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Condenação transitada em julgado. Revisão criminal indeferida pelo Tribunal de origem. 2. Recurso em habeas corpus no qual reiterada a alegação de ausência de fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial da personalidade e para a incidência da circunstância agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal, com o pleito de reforma da dosimetria e, consequentemente, fixação do regime inicial aberto. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é iterativa quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. 4. A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade motivada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por essa Corte Suprema no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. No caso concreto, a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade deu-se com amparo em elementos concretos dos autos, que demonstraram que o crime não se tratava de um episódio isolado na vida da recorrente, que cooptava várias pessoas buscando "alugar" sua conta bancária com a finalidade de aplicar golpes, gerando prejuízo a diversas vítimas. 6. A aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP também se encontra devidamente fundamentada, especialmente em prova testemunhal que confirmou que a recorrente, além de organizar a empreitada criminosa, induzia outros agentes à execução material do delito. 7. Inviável o revolvimento fático-probatório na via célere e estreita do habeas corpus. 8. Uma vez inalterada a dosimetria, o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena resta prejudicado, porquanto fixado em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 9. Ausente teratologia ou flagrante ilegalidade na hipótese dos autos. 10. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”. (e-doc. 52)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na dosimetria da pena, considerando a fundamentação concreta para a negativação do vetor personalidade e a correta aplicação das frações de exasperação da pena-base e das agravantes. 3. Considerando a pena imposta (4 anos de reclusão) e a existência de circunstâncias judiciais negativadas, não há ilegalidade no regime inicial semiaberto. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 23)



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024). 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois: 



    a) no acórdão hostilizado, a negativação do vetor personalidade está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos – apresenta desvio de caráter. Isso porque, o crime não constituiu um episódio acidental na vida da acusada, pois sua personalidade é voltada para o crime. A acusada fazia do crime seu meio de vida. Nos relatórios de investigação de fls. 479/489 há diversas conversas encontradas em seu telefone celular indicando que cooptava várias pessoas buscando "alugar" sua conta bancária e aplicar golpes, gerando prejuízo [a] diversas (fl. 13) –, evidenciando circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal imputado;



    b) corretas as frações utilizadas para exasperação de pena-base, 1/3 – em razão da negativação da personalidade e circunstâncias do crime (fl. 12) – e em 1/2, pela incidência de três agravantes (fls. 13/14); 



    c) rever a conclusão do acórdão hostilizado acerca de incidência de agravante da coação – fundamentada na prova testemunhal, que confirmou que a paciente organizou a empreitada criminosa, induzindo outros agentes, ainda que de modo implícito (fl. 14) – demandaria reexame probatório, inviável na via eleita; e 



    d) considerando a pena imposta (4 anos de reclusão) e a existência de circunstâncias judiciais negativadas, não há ilegalidade no regime inicial semiaberto”. (e-doc. 23, p. 2-3, grifei)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Inicialmente quanto dosimetria da pena, é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Todavia, quanto à imposição do regime semiaberto, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    O Juízo de primeira instância fixou a pena do paciente nos seguintes termos: 



    “(...)



    Apesar de a ré ser primária e a pena ter sido fixada abaixo de 4 anos, em razão das circunstâncias judiciais negativas, entendo como mais adequada a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, por inteligência do art. 33, §3º, do Código Penal”. (e-doc. 7, p. 7, grifei)



    O Tribunal de Justiça no acórdão de revisão criminal, manteve o regime semiaberto para início de cumprimento de pena no seguinte sentido:  



    “(...)



    Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “h” prática de crime contra pessoa idosa e art. 62, incisos I e II agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, e coage ou induz outrem à execução material do crime todos do Código Penal, de modo que a reprimenda foi aumentada de 1/2 (metade), perfazendo, em definitivo, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras, não havendo espaço para o pretenso decote da agravante insculpida no art. 62, II, do CP, “notadamente considerando que a prova testemunhal confirmou que a requerente realmente organizou a empreitada criminosa, assim, ainda que de modo implícito, induzindo outros agentes, sem contar a idade da vítima por ocasião do crime (setenta e quatro anos de idade)” (fls. 25), como ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Cumpre salientar, neste ponto, por oportuno, que a revisão criminal não se presta para diminuir a pena, ainda que aplicada com rigor, uma vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. A propósito, como tem entendido a jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso comum o que, à luz do conjunto probatório amealhado nos autos, não se verifica na hipótese em comento , é que se justifica a redução da reprimenda. 



    Correto, por fim, o regime inicial semiaberto, bem justificado no r. decisum, tendo em vista as já referidas circunstâncias do caso concreto, em atenção ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, mostrando-se suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado pela peticionária”. (e-doc. 4, p. 4-6, grifei)



    Não obstante os fundamentos invocados pelas instâncias de origem, observa-se que a circunstância judicial desfavorável foi utilizada para a exasperação da pena-base, de forma que o regime semiaberto foi fixado sem que fossem indicadas circunstâncias concretas aptas a demonstrar a necessidade da imposição do regime mais gravoso.



    Desse modo, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe à paciente regime mais gravoso sem fundamentação adequada.



     Destaco que a imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido: HC 134.320/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017; RHC 145.356 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020. 



    No mesmo sentido, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Matéria, outrossim, não analisada por aquela Corte. Hipótese que caracteriza supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Regime prisional mais gravoso imposto em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Precedentes. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 2. A negativa de seguimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, a habeas corpus objetivando alteração de regime prisional, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser buscada em sede de revisão criminal, impossibilita a reapreciação da matéria de forma originária pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 3. Roubo qualificado tentado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II). Fixação de regime prisional mais gravoso em consideração à gravidade abstrata da infração. Impossibilidade. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Réu primário e de bons antecedentes. Diretrizes do art. 59 do Código Penal favoráveis. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 4. Não conhecimento do habeas corpus. Ordem concedida de ofício” (HC nº 121.043/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/14).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SÚMULA 691 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria discutida na impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. II - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso, quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação ou motivada na gravidade em abstrato do crime. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. III - É ilegal a fixação de regime fechado quando a pena é fixada em patamar inferior a quatro anos, e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos concretos a justificar a decisão. IV - Habeas Corpus não conhecido. V - Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes” (HC nº 103.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/8/10);



    “HABEAS CORPUS . REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF ('A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA'). SÚMULA Nº 719 DO STF ('A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA'). Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, 'b' e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida” (HC 83.605/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/4/04 - grifei).



    Nesses termos, da leitura dos fundamentos acima transcritos, não se verifica motivação concreta a justificar o agravamento do regime (e-docs. 4 e 7).



    Ante o exposto, nego seguimento à impetração, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena, ficando o Juízo das Execuções autorizado, desde logo, a estabelecer as condições da pena.



    Descabida a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (CP, art. 44, inc. III - prática de crime contra pessoa idosa e agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) ou a concessão do sursis (CP, art. 77, incs. II e III - por idêntico motivo).



    Dê-se ciência do teor desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente